Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL ALIADO AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da testemunha policial e do frentista, testemunha presencial dos fatos, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de embriaguez ao volante, resistência e desobediência, pelo que, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.